Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701911-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUAN CARVALHO ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luan Carvalho Rocha contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo do Plantão Judicial, em 29 de dezembro de 2023. Distribuído o processo ao Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que declinou da competência para as Câmaras Cíveis do TJDFT, em 20 de janeiro de 2024. Os autos vieram conclusos em 23 de janeiro de 2024. É o relato. O impetrante não recolheu o preparo do mandado de segurança, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o impetrante para recolher em dobro o preparo do mandamus, no prazo de cinco dias. No mesmo prazo, deverá o impetrante reordenar a petição inicial e dos documentos, no escopo de evitar tumulto processual. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator